Tribunal: TJMT
Processo: 0009019-87.2013.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009019-87.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ADALTON EDERLI - ME - CNPJ: 04.449.688/0001-42 (APELADO), LUIZ ADALTON EDERLI - CPF: 033.891.448-03 (APELADO), CH CAPITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 20.543.256/0001-52 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - CPF: 391.183.528-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009019-87.2013.8.11.0003

APELANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP

APELADO: LUIZ ADALTON EDERLI - ME, LUIZ ADALTON EDERLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE – CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – EFICÁCIA DO ATO –OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor é intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e não cumpre a determinação judicial, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

Não há como desconstituir a validade da certidão de retorno da correspondência pelo motivo “mudou-se” se a parte não comprova que continua no mesmo endereço.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009019-87.2013.8.11.0003

APELANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP

APELADO: LUIZ ADALTON EDERLI - ME, LUIZ ADALTON EDERLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, III, do CPC/2015, ante o abandono da causa pela autora.

A apelante aduz que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito e que portanto não se justifica a extinção.

Sustenta que, apesar de o Correio ter informado que a carta não foi entregue devido a mudança de endereço, continua no mesmo local, conforme comprova a sua ficha cadastral na Junta Comercial de São Paulo-SP.

Pugna pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento.

Sem contrarrazões uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009019-87.2013.8.11.0003

APELANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP

APELADO: LUIZ ADALTON EDERLI - ME, LUIZ ADALTON EDERLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial e em 19/03/2019 foi intimada pelo DJE nº 10455 (id nº 71719993 - Pág. 2) a apresentar cálculo atualizado do débito, todavia ficou inerte (id nº 71719993 - Pág. 3).

Com isso, foi determinada a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção. Depois foi certificado no id nº 71719995 - Pág. 1 que a correspondência não foi entregue porque ela teria se mudado.

Em seguida a lide foi extinta nos termos do art. 485, III, do CPC, por

abandono da causa.

A apelante argui que não mudou de endereço e que portanto a intimação não pode ser considerada válida para amparar a extinção do processo. Anexa sua ficha cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo na qual consta “Rua Ana Vieira de Carvalho, Jardim Panorama, nº 362, sala 20, São Paulo, Cep 05679-065” (id nº 71720951 - Pág. 3).

No entanto, deveria ter trazido contas de luz, água ou telefonia para mostrar que de fato na época do envio do AR continuava no mesmo local, uma vez que a ficha cadastral por si só não faz prova contundente.

Somado a isso, na procuração que juntou no processo consta “Rua Ana Vieira de Carvalho, Cidade

Jardim, nº 362, sala 20, São Paulo, Cep 05679-065” (id nº71719990), e na ficha cadastral o nome do bairro é diverso ( Jardim Panorama).

Logo, não há como afastar a eficácia da intimação pessoal realizada. Desse modo, estão preenchidos os requisitos do

§1º do art. 485 do CPC para a extinção da lide com fundamento nos incisos II e III.

A propósito:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “
é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)”
(AgInt no REsp 1800035/SC)
.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização
(art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).

2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021